Tribunal: TJMT
Processo: 1001713-12.2020.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
EMENTA
RECURSO CÍVEL INOMINADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCONHECIMENTO DA ORIGEM DOS DÉBITOS. RAZÕES RECURSAIS DESCONEXAS POIS FUNDADAS EM PARCELAMENTO DE DÉBITOS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que condenou a recorrente ao pagamento de R$ 4.695,44 (quatro mil seiscentos e noventa e cinco reais e quarenta e quatro centavos), à título de dano material.
As razões recursais não infirmam os fundamentos de fato e de direito da sentença recorrida, deixando de impugná-los especificamente, o que enseja ofensa ao ônus da dialeticidade.
Sentença e pedido fundamentados no não reconhecimento da cobrança debitada na conta corrente do recorrido. Recurso afirma que o recorrido realizou compra parcelada, não sendo esta parcelada na fatura.
Dissociação. Ferimento à regra da motivação ou dialeticidade.
Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[JOSENIL PAES DE CAMARGO - CPF: 076.329.241-91 (RECORRENTE), ELIESER DA SILVA LEITE - CPF: 191.336.898-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020